Tribunal: STF
Processo: ARE 1324662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    I – APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PAGAMENTO DOS ATRASADOS DE ADICIONAL COM REFLEXO DE 13º, FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
    II – APELANTES QUE SUSTENTAM A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA. PRELIMINAR AFASTADA. “A CÂMARA DE VEREADORES NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA, APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA, SOMENTE PODENDO DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS SEUS DIREITOS INSTITUCIONAIS.” TEOR DA SÚMULA 525 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
    III – PLEITO PELO CÔMPUTO DO TEMPO SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS PARA FINS DE CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE À ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA NA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 91, § 2º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, QUE PREVÊ A CONTAGEM, PARA TODOS OS EFEITOS, APENAS DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO.
    IV - TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU PRIVADO QUE SERÁ COMPUTADO INTEGRALMENTE APENAS PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. TEOR DO ART. 91, § 2º, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
    V – ART. 84 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.656/1958) QUE NÃO FOI RECEPCIONADO PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, EDITADA NO ANO DE 1990.
    VI - RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente